Tribunal: STF
Processo: RHC 60492
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
- Habeas Corpus. Exame de prova. Livramento condicional. Periculosidade (prova). - Espécie que demanda exame em profundidade de dados probatórios e de requisitos indeclináveis, incabível na via sumária do habeas corpus. Recurso de habeas corpus improvido.